Tribunal: TJMT
Processo: 1018229-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018229-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (AGRAVANTE), TRICHES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.995.918/0001-02 (AGRAVADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (AGRAVADO), ADROIR TRICHES - CPF: 285.582.199-15 (AGRAVADO), ARLETE TRICHES - CPF: 553.916.059-20 (AGRAVADO), ANNA BERTOTTO TRICHES - CPF: 976.266.431-00 (AGRAVADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA ADIANTAMENTO DE HAVERES – CARÁTER SATISFATIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, pois, considerando que está resguardado o direito da parte autora, em princípio, está ausente o periculum in mora.

Ademais, verifica-se que na Ação de Divórcio no 11090-91.2015.811.0003, Código no. 792005, foram fixados alimentos compensatórios equivalentes a 10 (dez) salários mínimos à agravante, o que afasta a alegação de flagrante prejuízo por ter que aguardar o prazo de 120 (cento e vinte) dias
para a apresentação do balanço
.

Mesmo que assim não fosse, uma vez concedida a liminar, a ação originária perderia o objeto em razão do caráter satisfativo da medida.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Dissolução de Sociedade Empresarial c/c Pedido de Apuração e Pagamento de Haveres no 1013496-29.2019.8.11.0003, movida em desfavor de TRICHES AGROPECUARIA LTDA E OUTROS, que indeferiu a tutela de urgência para compelir os requeridos a disponibilizar a antecipação dos haveres, com o estabelecimento em juízo do valor mensal fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); além da expedição de ofícios ao Banco Central, aos Cartórios de Registro de Imóveis do Mato Grosso, ao DETRAN/MT e à Receita Federal, bem ainda, que os requeridos exibam em juízo os documentos listados no Id. 2554026 – página 14 e 15-original.

Em suas razões, anota a agravante que, ao contrário do entendimento do Magistrado singular, não postulou o provimento antecipado de pedidos atinentes ao mérito ou o próprio efeito da tutela definitiva satisfativa, de modo que as tutelas de urgência suplicadas nos autos não se confundem com as tutelas satisfativas pugnadas.

Sustenta que, embora detentora, por meio de decisão judicial transitada em julgado, do importe de 11,5% (onze e meio por cento) das quotas sociais da empresa Triches Agropecuária LTDA, não tem acesso a nenhum patrimônio líquido ou ilíquido.

Alega a ausência de previsão no contrato social sobre participação nos lucros e dividendos, bem como o impedimento da agravante de adentrar à sociedade constante do referido contrato social.

Defende que os agravados não sofrerão dano algum caso a tutela seja deferida, porquanto trata-se de mero adiantamento dos haveres aos quais a agravante tem inegável direito e que lhe serão pagos inevitavelmente.

Aduz que os agravados vêm realizando o plantio, por meio de contratos de parceria e composse entre a primeira agravada e as pessoas físicas dos sócios dos mais de 10.000ha (dez mil hectares), aferindo todos os lucros sem qualquer repasse à agravante e que os imóveis de propriedade privada da agravante não foram transmitidos à propriedade em decorrência da quebra da “affectio societatis”.

Argui que o perigo de dano está evidenciado no risco de ocultação de patrimônios corpóreos e incorpóreos pelos sócios de fato da empresa e que os demais sócios da empresa dela usufruem e administram como melhor lhes convém, sem qualquer tipo de prestação de contas.

Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar de efeito ativo para determinar que os requeridos disponibilizem a antecipação dos haveres, com o estabelecimento em juízo de um valor mensal fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como exibam em juízo os documentos listados no ID. 26081963 – página 16 e 17. Requer, ainda, a expedição de ofícios ao Banco Central, Cartórios de Registro de Imóveis do Mato Grosso, ao DETRAN/MT e à Receita Federal.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento in totum do agravo de instrumento, em razão do preenchimento integral dos requisitos necessários, suplicando pela reforma da decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 27804001).

Contraminuta dos agravados (ID 33008488).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020